Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736210-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se as partes embargadas para responderem aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora